Tribunal: TJDFT
Processo: 0745318-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745318-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDILEIDE ARAUJO DOS SANTOS CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medicamento registrado na ANVISA – Não Padronizado – Parecer Desfavorável NATJUS - Indeferimento VALDILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS CAMPOS interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento SEMAGLUTIDA (Ozempic), registrado na Anvisa, mas não incorporado no SUS. Em suas razões recursais, alega ter sido diagnosticada com obesidade grau 3, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Aduz apresentar quadro clínico com dificuldades de mobilidade em grau moderado, problemas para realizar seus cuidados pessoais e dor/desconforto, estando em tratamento com a medicação fluoxetina, mas resultado satisfatório. Requer o fornecimento do medicamento em antecipação da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, o laudo médico consigna a necessidade do medicamento Semaglutida em razão do diagnóstico de obesidade grau 3, sustentando não haver opção no SUS para otimizar o tratamento de obesidade. Naquele documento também há a informação de que não há perigo de vida, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. O magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, ante a ausência de urgência e/ou emergência para concessão da medida, fundamentando seu posicionamento na existência de parecer no NATJUS, o qual é desfavorável à demanda por semaglutida em caso semelhante, devendo-se aguardar o contraditório e a realização de novo parecer específico para o caso em apreço. Não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado pelo juízo de origem. Com efeito, o parecer do NATJUS relativo à mesma medicação em processo judicial distinto concluiu por não ser favorável em razão de que “segundo o PCDT vigente, disponibilizado pela CONITEC, o uso de medicamentos para tratamento de obesidade não está recomendado devido à sua baixa eficácia/efetividade na perda e manutenção da perda de peso e o alto risco de eventos adversos”. (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notaslaudos-e-pareceres/natjusdf/2158.pdf/view) Demais, o próprio laudo médico no qual é solicitada a medicação afirma não haver risco de vida imediato. Assim, considerando-se que o presente recurso possui rápida tramitação perante esta relatoria, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório e a emissão de parecer específico do NATJUS para o caso, não sendo o caso de concessão da tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para cumprimento e contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator